Tribunal: TJSP
Processo: 1016046-20.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação de indenização por danos materiais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Recurso dos patronos da autora objetivando a majoração da verba honorária sucumbencial, que não veio acompanhado das custas de preparo. Intimação para recolhimento de preparo, no prazo de 5 (cinco) dias não atendida. Deserção operada – Recurso dos patronos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação de indenização por danos materiais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – 1. Recurso dos patronos da autora objetivando a majoração da verba honorária sucumbencial, que não veio acompanhado das custas de preparo. Intimação para recolhimento de preparo, no prazo de 5 (cinco) dias não atendida. Deserção operada – Recurso dos patronos da autora não conhecido – 2. Comunicação do evento morte do consorciado à administradora. Indevido cancelamento da quota por falta de pagamento. Responsabilidade solidária entre a seguradora e a administradora do consórcio. Aplicação do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Indenização securitária devida – 3. Hipótese em que a beneficiária do seguro é a empresa administradora do consórcio, nos termos da apólice. Manutenção da habilitação do consorciado para concorrer à contemplação apenas por sorteio – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil – Recursos das rés não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016046-20.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN -
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., é apelada/apelante WILMA
EURIPIDA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram o recurso dos patronos da parte autor e negaram provimento aos
recursos dos réus, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016046-20.2018.8.26.0001 -Voto no 7967
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1016046-20.2018.8.26.0001
Apelantes/Apelados: Mapfre Seguros Gerais S.A. e Consórcio Nacional
Volkswagen Administradora De Consórcio Ltda.
Apelada/Apelante: Wilma Euripida Gomes (Prioridade de Idoso) (Justiça
Gratuita)
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juíza de 1a Instância: Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni
Voto no 7967
APELAÇÃO CÍVEL Consórcio Ação de indenização por
danos materiais
Sentença de parcial procedência

Inconformismo das partes 1. Recurso dos patronos da autora
objetivando a majoração da verba honorária sucumbencial, que
não veio acompanhado das custas de preparo. Intimação para
recolhimento de preparo, no prazo de 5 (cinco) dias não
atendida. Deserção operada Recurso dos patronos da autora
não conhecido
2. Comunicação do evento morte do
consorciado à administradora. Indevido cancelamento da quota
por falta de pagamento. Responsabilidade solidária entre a
seguradora e a administradora do consórcio. Aplicação do
artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor. Indenização securitária devida 3. Hipótese em
que a beneficiária do seguro é a empresa administradora do
consórcio, nos termos da apólice. Manutenção da habilitação
do consorciado para concorrer à contemplação apenas por
sorteio Sentença mantida. Majoração da verba honorária em
grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil Recursos das rés não providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas
partes contra a r. sentença de fls. 200/207, cujo relatório se adota, que, em
ação de indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial e procedente a lide secundária, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016046-20.2018.8.26.0001 -Voto no 7967
3
condenar as rés, de forma solidária, na obrigação de quitar a cota no
002303305 do "Grupo Quota Dígito 91067/029/07", mediante a inclusão
da autora/herdeira como beneficiária nos sorteios das cotas, para que,
quando contemplada, promova a emissão de carta de crédito no valor total
do veículo. Por força da sucumbência, condenou as rés no pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Apela a seguradora ré a fls. 215/222. Sustenta,
inicialmente, a ausência de interesse de agir da autora, pois não fora
comunicada a respeito da ocorrência do sinistro, tampouco houve a entrega
da documentação necessária para permitir a análise, extrajudicial, da
cobertura securitária. Aduz que houve inadimplemento da autora.
Argumenta que o requerimento administrativo deve ocorrer anteriormente
ao requerimento judicial. Afirma que o único beneficiário do seguro é o
consórcio réu. Pleiteia a reforma parcial da r. sentença. Requer o
recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado.
A autora, regularmente intimada, apresentou
contrarrazões requerendo seja negado provimento ao recurso (fls.
251/254).
Da mesma forma, apela o consórcio corréu a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016046-20.2018.8.26.0001 -Voto no 7967
4
228/236. Sustenta, em suma, que a reativação da quota para a concorrência
aos sorteios depende da quitação do negócio jurídico. Aduz que o
consorciado não cumpriu os requisitos do seguro. Argumenta que o
consorciado morreu por doença pré-existente. Pleiteia a reforma da r.
sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
A autora apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 245/250).
Por seu turno, apela a autora a fls. 239/244.
Requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
pelo MM. Juízo “a quo”, pois entende que são ínfimos e desproporcionais.
Pleiteia a majoração para 10% ou 20% do valor atualizado da causa, e de
forma não solidária. Pleiteia a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e desacompanhado do
comprovante de recolhimento das custas de preparo.
O recurso trata unicamente da majoração de
honorários advocatícios, todavia, o advogado da patrona deixou de
comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
Os réus apresentaram contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 259/262 e 263/267).
Por despacho de fl. 273, o consórcio réu fora
intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar o recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016046-20.2018.8.26.0001 -Voto no 7967
5
das custas referentes ao preparo da apelação, em valor atualizado, sob pena
de deserção, o que restou tempestivamente atendido (fls. 276/277).
Ato contínuo, por tratar o recurso da autora de
pedido de majoração da verba honorária sucumbencial devida pelos réus,
foi proferido o despacho de fls. 278/279, concedendo o prazo de 5 (cinco)
dias aos patronos da parte autora para comprovarem o recolhimento das
custas de preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A fl. 281, a z. Serventia certificou o decurso do
prazo para manifestação dos patronos da parte autora.
É o relatório.
Inicialmente, decorrido o prazo 'in albis' para o
recolhimento do preparo, o recurso dos patronos da autora não merece ser
conhecido, na medida em que se operou a deserção.
Com efeito, no ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará o respectivo preparo, sob pena de deserção, tal
como dispõe o artigo 1.007, do Código de Processo Civil.
No entanto, apesar de regularmente intimado, nos
termos do artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, o patrono da parte
autora não efetuou o recolhimento da taxa de preparo, tampouco
comprovou a impossibilidade de fazê-lo.
“Processual. Embargos à execução. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016046-20.2018.8.26.0001 -Voto no 7967
6
improcedência. Pretensão à reforma. Determinação para
recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não
conhecimento do apelo, que não foi atendida. Deserção
caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP,
Apel. 1006960-58.2019.8.26.0011; Rel. Des. Mourão
Neto; 19a Câmara de Direito Privado; j. 23/04/2020)
Portanto, restou configurada a deserção do apelo
interposto pelos patronos da parte autora, porquanto o recurso veio
desacompanhado da taxa judiciária devida a título de preparo.
No mais, os recursos das rés não merecem
prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar se a seguradora deve efetuar o
pagamento da indenização securitária em virtude do falecimento do
consorciado (cônjuge da autora), bem como a possibilidade de manutenção
da habilitação do beneficiário para concorrer à contemplação por sorteio e
a adequação da verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença
recorrida.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais, na qual a autora alega, em síntese, que seu marido (José Ferreira
de Souza) havia contratado cota de consórcio administrado pelo corréu
Consórcio Nacional Volkswagen Ltda, em 26/07/2014), objetivando a
aquisição de um veículo automotor “VW UP Move”, mediante o
pagamento de 72 (setenta e duas) parcelas mensais no valor de R$ 362,51

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016046-20.2018.8.26.0001 -Voto no 7967
7
(trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos). No entanto,
aduz que, em 12/04/2017, em razão do falecimento do consorciado, a
autora pleiteou o pagamento da indenização correspondente ao valor de
mercado do automóvel, com fundamento no item 36 do Regulamento de
Consórcio que regula o procedimento do seguro prestamista, que não
restou atendido pelos réus na via extrajudicial. Pleiteia, assim, a
condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por
danos materiais, no valor de R$ 45.987,00 (quarenta e cinco mil
novecentos e oitenta e sete reais).
Com efeito, sobreveio sentença de parcial
procedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que
estava em vigor, à época do falecimento do consorciado, o seguro
prestamista firmado entre as partes, sendo, ainda, injusto o motivo pelo
qual os réus negaram o pagamento da indenização securitária, devida à
administradora de consórcio ré para quitação da cota no 002303305 do
“Grupo Quota Dígito 91067/029/07”.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
ao caso dos autos, por tratar de relação consumerista, em que a autora
objetiva compelir os réus ao pagamento de indenização securitária e
manutenção de sua quota nos sorteios para fins de futura contemplação.
Ademais, não se há como negar a responsabilidade solidária da
administradora e da seguradora perante a consumidora autora, justamente
porque consideradas “fornecedoras” de serviços, nos termos do que prevê
o artigo 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016046-20.2018.8.26.0001 -Voto no 7967
8
Nas razões recursais, a seguradora ré alega não
ter sido comunicada a respeito da ocorrência do sinistro e, por isso, não
recebeu a documentação necessária para a análise do cabimento da
indenização securitária pretendida pela autora.
No entanto, conforme se infere da cláusula 19.1
do contrato de seguro (fl. 189) “em caso de sinistro coberto por este
seguro, o(s) beneficiário(s) ou representante(s) legal(is) deverá(ão)
comunica-lo à seguradora por meio de impresso próprio, carta, telegrama
ou faz e provar a ocorrência por meio da entrega dos documentos à
seguradora”. No caso, a autora comprovou ter notificado a administradora
do consórcio sobre o falecimento do consorciado (fls. 16/20), de modo que
cabia à administradora ré comunicar a seguradora sobre a ocorrência do
sinistro, porquanto figurou como beneficiária da aludida indenização
securitária.
Dessa forma, cientificada a administradora do
consórcio a respeito da morte do consorciado, impõe-se reconhecer que as
rés não lograram comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos
do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, porquanto não há qualquer evidência da ausência de
cobertura securitária.
Assim, na hipótese dos autos tem aplicação o
disposto na primeira parte do item 36 do “Regulamento de Consórcio” (fl.
112),
a qual dispõe que: “Na qualidade de Estipulante, a
ADMINISTRADORA contratou uma Apólice de Seguro, com a finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016046-20.2018.8.26.0001 -Voto no 7967
9
de, em caso de óbito, garantir aos Beneficiários do Consorciado, tenha ele
sido contemplado ou não, uma indenização que corresponderá à quitação
do Saldo Devedor a vencer da Cota, quando preenchidos os requisitos de
elegibilidade estabelecidos na cláusula 5a da Proposta de Participação,
fornecendo tempestivamente o percentual correspondente ao seguro no
Comunicado de Aceite da Proposta de Participação. PARA O
CONSORCIADO NÃO CONTEMPLADO, se a Seguradora houver
indenizado o Saldo Devedor vincendo da Cota, o Beneficiário continuará
habilitado a concorrer a Contemplação, no entanto, apenas por sorteio.
(...)”
No caso, portanto, deverá a seguradora ré efetuar
o pagamento integral do saldo devedor então existente na data de
12/04/2017, relativamente ao “Grupo Quota Dígito no 91067/029/07”, a
fim de manter a autora, ora beneficiária, habilitada para concorrer à
contemplação da quota.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo os apelantes deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro
Grau em favor dos patronos da autora no montante de R$ 1.000,00 (mil
reais), para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em vista da natureza e da
complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do trabalho realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016046-20.2018.8.26.0001 -Voto no 7967
10
(artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO do recurso dos patronos da parte autor, NEGO
PROVIMENTO aos recursos dos réus, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora